Tribunal: TJSP
Processo: 2124141-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. MODIFICAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. Impossibilidade. A ordem de satisfação do crédito é estabelecida conforme a sua natureza e anterioridade. Irrelevância da inexistência de trânsito em julgado da decisão que determinou a penhora. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.